Tribunal: STF
Processo: Rcl 50992
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.12.2021 por Fábio Rodrigues Machado contra ato do juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera que “está condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto, conforme pode ser consultado no processo nº 8000005-47.2021.8.21.0111 (SEEU).



    No entanto, o reclamante aguarda vaga no anexo da Penitenciária modulada estadual de Osório/RS, local designado para cumprimento de pena no referido regime. O referido anexo comporta 35 apenados, estando lotado, sendo elaborada uma fila de espera para progressão. Enquanto isso, alguns conseguem a progressão mediante monitoramento eletrônico, e outros, caso do reclamante, aguardam a observância do seu direito.



    Gize-se que a defesa postulou a progressão de regime para o semiaberto harmonizado, ou ainda, a prisão domiciliar, tendo em vista que o reclamante possui diversos problemas de saúde.



    A guia de execução penal trás que o reclamante progrediu no mês 08 de 2021 (…).



    No entanto, apesar de ter atingido o lapso o reclamante permanece em regime fechado” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A concessão liminar da ordem determinando a imediata colocação em regime aberto ou em prisão domiciliar especial, considerando a inexistência de vagas no regime semiaberto no Estado, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento a decisão (art. 989, inciso II, CPC).



    (…) Seja, ao final, declarada ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando a colocação em regime aberto, e alternativamente, a colocação do reclamante em prisão domiciliar especial em razão da sua condição de saúde”.



    3. Em 8.12.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante quanto ao Processo n. 8000005-47.2021.8.21.0111, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. A análise do processso demonstra evidente contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    8. Em 29.10.2021, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 16.12.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS assentou:



    “Em atenção à determinação de Vossa Excelência, referente à Reclamação Constitucional nº 50.992/RS, passo a prestar as seguintes informações:



    Conforme o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), o apenado cumpre pena total de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) de reclusão, atualmente em regime semiaberto, com saldo remanescente de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias.



    Em 29 de outubro de 2021, foi determinada a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado.



    Ressalto que em plano de trabalho desenvolvido pelo Juízo, Defensoria Pública e Ministério Público foram revistas as situações de presos que aguardam vaga no regime semiaberto e de outros que se encontram no Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local de cumprimento do regime semiaberto, para inclusão em monitoramento eletrônico.



    Todavia, em (re)análise jurídica do apenado em epígrafe, foi mantida a decisão judicial que, ao conceder a progressão ao regime semiaberto, indeferiu a inclusão no sistema de monitoramento eletrônico.



    Portanto, o sentenciado aguarda a remoção para o Anexo da PMEO ou algum outro estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.



    Outrossim, para fins das medidas sanitárias concernente à COVID-19, destaco que a casa prisional adota todos os protocolos da Secretaria da Saúde.



    A aferição de temperatura e verificação de eventuais sintomas, tanto de apenados quanto de servidores, são verificados na entrada da casa prisional.



    O apenado, ao ingressar no estabelecimento prisional, é submetido a isolamento pelo período de 14 (quatorze) dias. Após esse prazo, é realizada triagem, inclusive com realização de raio-X do tórax”.



    9. A autoridade reclamada assentou que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, o reclamante “aguarda a remoção para o Anexo da PMEO ou algum outro estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto”.



    Constata-se, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada e que não se busca o seu imediato atendimento, afirmando-se que poderia ser aguardado o prazo de sessenta dias, o que não se fundamenta em legislação e desatende a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se as decisões monocráticas por mim proferidas na Reclamação n. 47.011, DJe 5.5.2021, na Reclamação n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Reclamação n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Reclamação n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Reclamação n. 42.310, DJe 9.9.2020.



    10. A pretensão deduzida na inicial de “imediata colocação [do reclamante] em regime aberto ou em prisão domiciliar especial” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito cabível na espécie.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS ordene a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se ao juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora